Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
5. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa quando os réus eram menores de 21 anos na data dos fatos, conforme documentos juntados aos autos (inciso I do art. 65 do Código Penal).
6. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes (Súmula no 231 do STJ).
7. As declarações seguras e coesas da vítima, de que os acusados portavam armas de fogo, aliadas ao depoimento do policial responsável pelo flagrante e a apreensão de um revólver municiado no local em que os réus estavam, são suficientes para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
8. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 e não excede a 8 anos, os réus são primários e são desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime.
9. Reduz-se a pena pecuniária de um dos réus em face da natureza do delito, da sua situação econômica e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
10. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
11. Recursos parcialmente providos.